Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-73.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-73.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FRANCES MARY GUIMARAES DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA OU VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LRF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Frances Mary Guimarães de Medeiros, condenando o ente público a implantar o adicional por tempo de serviço (quinquênio) no contracheque da servidora, bem como a pagar os valores retroativos desde março de 2019. A sentença foi proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta com fundamento no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da concessão do adicional de quinquênio à autora, professora municipal, diante da cumulação com anuênio previsto em legislação diversa, da alegada ausência de regulamentação específica, de possível violação ao princípio da isonomia e do suposto comprometimento da folha de pagamento do Município com base nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010 prevê a concessão de adicional de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo a cada cinco anos de serviço ininterrupto, com efeitos automáticos e sem necessidade de requerimento.

4. Inexiste efeito cascata entre o quinquênio e o anuênio, pois os adicionais possuem fatos geradores, bases de cálculo e finalidades distintos.

5. A cumulação dos adicionais não afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal, nem caracteriza violação à isonomia, pois a previsão legal alcança todos os servidores municipais, sem distinção de categoria.

6. A ausência de regulamentação específica não impede a concessão do benefício, pois a norma é autoaplicável.

7. A limitação orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode obstar o reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei, nos termos do Tema 1.075 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei nº 321/2010 do Município de Planalto é devido a todos os servidores municipais, inclusive aos professores, desde que preenchido o requisito temporal de cinco anos de exercício ininterrupto.

2. A cumulação do quinquênio com outros adicionais de tempo de serviço, como o anuênio, não configura efeito cascata quando previstos em normas com fundamentos distintos.

3. O direito ao quinquênio possui natureza de direito subjetivo, insuscetível de restrição por razões orçamentárias, conforme fixado no Tema 1.075 do STJ.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8000176-73.2024.8.05.0198
, de Planalto, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e Apelada
FRANCES MARY GUIMARÃES DE MEDEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões, .

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA